Tribunal: TJES
Processo: 5006089-86.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006089-86.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IAGO NUNES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO – ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO TEMA 22 DO STF -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

2 - Pontuou a Administração a existência do boletim unificado nº 30673509 narrando, em síntese, que o candidato seria o organizador de um “baile funk” que contava com a presença de menores, drogas e armas. No entanto, o referido documento não imputa ao apelado a prática de ações delituosas.

3 - Cabe aqui registrar que os referidos fatos não produziram nenhuma consequência jurídica, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em seu desfavor.

4 - Ressaltou a Suprema Corte que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”, situação não vislumbrada na hipótese.

5 - Conforme se extrai do
documento id. 7538462, oriundo da Diretoria de Inteligência da PM,
“
n
ão há testemunhas a serem indicadas por esta Diretoria que possam comprovar que o perfil sociográfico do candidato não é compatível com as atribuições do cargo.
”

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação ordinária ajuizada por Iago Nunes, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato de eliminação do recorrido do certame.

Em suas razões id. 7538459 aponta o apelante, inicialmente, que em se tratando de carreira militar integrante das Forças Armadas, possível a exigência de critérios diferenciados para ingresso na instituição.

Sob tal enfoque, aduz que a legislação estadual estabeleceu a necessidade de o candidato apresentar histórico de conduta compatível com o exercício da função.

Sustenta que o apelado, consoante BU nº 30673509, restou associado a ações delituosas ou pessoas associadas a essa prática, sendo contraindicado, também, em razão da frequência a locais destinados àquele tipo de associação, sendo mister a sua eliminação.

Contrarrazões id. 7538461 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2024.

DES.

FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5006089-86.2023.8.08.0021

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
IAGO NUNES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação ordinária ajuizada por Iago Nunes, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato de eliminação do recorrido do certame.

Em suas razões id. 7538459 aponta o apelante, inicialmente, que em se tratando de carreira militar integrante das Forças Armadas, possível a exigência de critérios diferenciados para ingresso na instituição.

Sob tal enfoque, aduz que a legislação estadual estabeleceu a necessidade de o candidato apresentar histórico de conduta compatível com o exercício da função.

Sustenta que o apelado, consoante BU nº 30673509, restou associado a ações delituosas ou pessoas associadas a essa prática, sendo contraindicado, também, em razão da frequência a locais destinados àquele tipo de associação, sendo mister a sua eliminação.

Pois bem.

A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade”.

No caso em discussão, a contraindicação do apelante teve como fundamento o item 20.5, “a” e “e” do edital 001/2022, nos seguintes termos:

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; [...]

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

Para tanto, pontuou a Administração a existência do boletim unificado nº 30673509 narrando, em síntese, que o candidato seria o organizador de um “baile funk” que contava com a presença de menores, drogas e armas.

No entanto, após compulsar os elementos que instruíram a ação, pude verificar que consta em desfavor do autor, tão somente, o referido boletim que, todavia, não o relaciona, diretamente, à prática de ações delituosas.

Sopesando concretamente os fatos narrados na ocorrência, concluiu o juízo
a quo
que
,

“embora conste no B
U
a identificação do candidato como um dos organizadores de um “baile
funk
” (
o que, na inicial veiculada, intitulou-se de festa de aniversário em local privado, inclusive com a presença de seguranças particulares
),
há de se considerar que não foi imputado à parte autora o cometimento de qualquer infração penal e/ou localizados objetos ou substâncias ilícitas em sua posse, sendo certo que os fatos foram narrados em documento
–
ainda que público - de natureza sabiamente precária (já que se limita a evidenciar a narrativa unilateral dos acontecimentos) e que sequer ensejaram a posterior instauração de inquérito policial para investigação de possíveis condutas criminosas imputadas ao requerente.
”

Sobre essa questão, destaco a existência de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (Tema 22) assentando que “
a eliminação de candidatos em concursos públicos pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
”.

Ressaltou a Suprema Corte que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”, situação não vislumbrada na hipótese.

Reafirmo que, neste caso, ao apelado não restou sequer imputada a prática de infração penal, sendo certo que os fatos, ocorridos no ano de 2016, não produziram nenhuma consequência jurídica, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em seu desfavor.

Vale dizer, o ato de eliminação do candidato destoa da razoabilidade, cuja idoneidade moral para o prosseguimento do certame não foi afastada, o que restou corroborado, ainda, pelo documento id. 7538462, oriundo da Diretoria de Inteligência da PM, no sentido de que
“
n
ão há testemunhas a serem indicadas por esta Diretoria que possam comprovar que o perfil sociográfico do candidato não é compatível com as atribuições do cargo.
”

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)